Tribunal: STF
Processo: HC 240592
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-27
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, proferido no julgamento do Agravo Interno no HC 7001005-42.2023.7.00.0000/DF, submetido à relatoria do Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 2 anos, 4 meses e 2 dias de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de uso de documento falso, por três vezes (art. 315 do Código Penal Militar).



    O Superior Tribunal Militar negou provimento ao apelo defensivo. 



    Alegando a incompetência da Justiça Militar, a defesa impetrou Habeas Corpus no STM, ao qual o Ministro relator negou seguimento, em decisão assim fundamentada: 



    [...] 



    Reportam os autos que ao Paciente fez uso de 3 (três) Certificados falsos de Pós-Graduação no processo seletivo para convocação de voluntários para compor o Quadro de Oficiais da Reserva de 2ª Classe do ano de 2019 da Força Aérea Brasileira. O referido certame tinha 4 (quatros) vagas na especialidade de serviços jurídicos (SJU) e o Paciente foi convocado na quarta posição e passou a compor os quadros do Comando de Preparo (COMPREP). No entanto, em 2020, foi desligado da Aeronáutica, por interesse da Administração, e resolveu impetrar ações judiciais com o intuito de ser reintegrado à Força. Ao buscar elementos para instruir a resposta para a defesa realizada por meio da Advocacia- Geral da União, o Comando de Preparo (COMPREP) encontrou indícios de fraude nos 3 (três) Certificados apresentados pelo Paciente naquele processo seletivo, o que configuraria, em tese, o delito previsto no art. 315 do CPM. 



    Ao final da instrução criminal, restou comprovado que os Certificados de Pós-Graduação apresentados à Administração Militar eram falsos e que o Paciente fez uso desses documentos no processo seletivo organizado pela Administração Militar, recebendo o acréscimo de 2,5 em sua pontuação, por cada um deles, o que possibilitou lograr o 4º lugar na classificação do certame. 



    [...] 



    Notório que a Constituição Federal, em seu art. 124, fixou a competência da Justiça Militar da União em relação ao processamento e ao julgamento dos crimes militares definidos em lei, como se pode observar: 



    [...] 



    Pelo que se pode depreender desse dispositivo da Lei Maior, o legislador constituinte, além de fixar a competência da Justiça Militar da União, assentou o critério ratione legis, delegando ao legislador ordinário o estabelecimento dos crimes militares e das suas condicionantes em lei infraconstitucional. 



    De acordo com o critério ratione legis, é considerado crime militar todo aquele com previsão expressa no CPM, bem como na legislação comum, considerando a norma de extensão inserida no art. 9º, inciso II, da Lei Penal Militar, pela Lei nº 13.491/2017. 



    Nessa seara, distinguem-se, ainda, os crimes que só militares podem cometer – crimes propriamente militares –, dos demais, nos quais civis também podem figurar como agentes, ou seja, há os delitos impropriamente militares, que podem ser cometidos tanto por civil quanto por militar, que também atrairão, em qualquer caso, a competência da Justiça Militar da União. 



    Assim, a Justiça Militar da União, diferentemente da Justiça Militar Estadual, possui competência para julgamento de civis que praticam crime militar, não havendo que se falar em nulidade do feito, tampouco em remessa à Justiça Comum, pois não houve qualquer atentado contra o postulado constitucional do Juiz Natural. 



    E justamente por isso é que o Supremo Tribunal Federal, recentemente, em 10 de novembro de 2023, ao julgar o RHC 142.608, firmou o entendimento de que a atribuição constitucional da competência penal da Justiça Militar da União não se limita aos integrantes das Forças Armadas, pois não é estabelecida em razão da pessoa que comete o delito, mas em razão do tema, reafirmando a competência da Justiça Militar da União no julgamento de um civil por crime militar em tempo de paz. 



    Ora, em que pese sua irresignação, a Impetrante não logrou êxito em demonstrar qualquer ilegalidade, erro ou teratologia constante no Acórdão, pois o fato de ter havido condenação não conduz à ilegalidade da Decisão desta Corte, a qual é plenamente competente para julgar crimes militares. 



    [...] 



    Essa decisão foi confirmada pelo Pleno no julgamento do subsequente Agravo Interno interposto pela defesa. 



    Nesta ação, a impetrante alega, novamente, a incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar a causa, pois não restou provado nos autos que o fato tenha maculado a credibilidade da administração ou do serviço militar. Requer, assim, a concessão da ordem, para declarar a incompetência da Justiça especializada, com remessa dos autos à Justiça Federal.



    É o relatório. Decido.



    As garantias fundamentais aos princípios do Devido Processo Legal e do Juiz Natural, diferentemente do que ocorria nos textos constitucionais anteriores, foram incorporadas ao texto da Constituição brasileira de 1988. 



    A garantia do Devido Processo Legal configura dupla proteção ao indivíduo, atuando tanto no âmbito material de proteção ao direito de liberdade e propriedade quanto no âmbito formal, ao assegurar-lhe paridade total de condições com o Estado-persecutor e plenitude de defesa, visando salvaguardar a liberdade individual e impedir o arbítrio do Estado. 



    A imparcialidade do Judiciário e a segurança do povo contra o arbítrio estatal encontram no Devido Processo Legal e no princípio do Juiz Natural, proclamadas nos incisos LV, XXXVII e LIII do art. 5º da Constituição Federal, suas garantias indispensáveis. Como consagrado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 



    “O princípio da naturalidade do Juízo – que traduz significativa conquista do processo penal liberal, essencialmente fundado em bases democráticas – atua como fator de limitação dos poderes persecutórios do Estado e representa importante garantia de imparcialidade dos juízes e tribunais” (STF – 1a T. – HC no 69.601/SP – Rel. Min. CELSO DE MELLO, Diário da Justiça, Seção I, 18 dez. 1992, p. 24.377). 



    O juiz natural é somente aquele integrado no Poder Judiciário, com todas as garantias institucionais e pessoais previstas na Constituição Federal, devendo deve ser interpretado em sua plenitude, de forma a não só proibir a criação de Tribunais ou juízos de exceção, como também exigir respeito absoluto às regras objetivas de determinação de competência, para que não seja afetada a independência e a imparcialidade do órgão julgador. 



    Nesse mesmo sentido, decidiu o TRIBUNAL CONSTITUCIONAL FEDERAL ALEMÃO: 



    “O mandamento ‘ninguém será privado de seu juiz natural’, bem como ocorre com a garantia da independência dos órgãos judiciários, deve impedir intervenções de órgãos incompetentes na administração da Justiça e protege a confiança dos postulantes e da sociedade na imparcialidade e objetividade dos tribunais: a proibição dos tribunais de exceção, historicamente vinculada a isso, tem a função de atuar contra o desrespeito sutil a esse mandamento. Como esses dispositivos em sua essência concretizam o princípio do Estado de Direito no âmbito da constituição (organização) judiciária, elas já foram introduzidas na maioria das Constituições estaduais alemãs do século XIX, dando-lhes, assim, a dignidade de norma constitucional. O art. 105 da Constituição de Weimar deu prosseguimento a esse legado. À medida que os princípios do Estado de Direito e Separação de Poderes se foram aprimorando, também as prescrições relativas ao juiz natural foram sendo aperfeiçoadas. A lei de organização judiciária, os códigos de processo e os planos de distribuição das causas (definidos nas Geschäftsordnungen – regimentos internos) dos tribunais determinavam sua competência territorial e material, (o sistema de) a distribuição das causas, bem como a composição dos departamentos individualizados, câmaras e senados. Se originalmente a determinação ‘ninguém será privado de seu juiz natural’ era dirigida sobretudo para fora, principalmente contra qualquer tipo de ‘justiça de exceção’ (Kabinettsjustiz), hoje seu alcance de proteção estendeu-se também à garantia de que ninguém poderá ser privado do juiz legalmente previsto para sua causa por medidas tomadas dentro da organização judiciária” (Decisão – Urteil – do Primeiro Senado de 20 de março de 1956 – 1 BvR 479/55 – Cinquenta anos de Jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal Alemão. Coletânea Original: Jürgem Schawabe. Organização e introdução. Leonardo Martins. Konrad Adenauer – Stiffung – Programa Estado de Derecho para Sudamérica, p. 900/901). 



    Nos termos do art. 124, caput, da Constituição Federal, à Justiça Militar da União compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. 



    Dessa maneira, enquanto o art. 124, da Constituição Federal de 1988, fixa a competência da Justiça Militar como uma justiça especializada para o julgamento dos crimes militares, é o Código Penal Militar que dispõe sobre os crimes militares, adotando o critério ratione lege ao delegar para o legislador a tarefa de definir os crimes militares. 



    O Código Penal Militar estabelece no seu art. 9º as hipóteses de crime militar praticados em tempo de paz, enquanto o art. 10º do mesmo estatuto aponta as hipóteses nas quais serão considerados crimes militares em tempo de guerra. 



    Observa-se, ainda, que o art. 9º, III, do Código Penal Militar, por sua vez, estabelece que haverá delito militar praticado por civil quando o fato ofender as instituições militares, considerando-se como tal, entre outros, o seguinte caso: “a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar”.



    Como ensinado por nosso sempre Decano, Ministro CELSO DE MELLO (HC 106171, SEGUNDA TURMA, 1º de março de 2011): 



    “O foro especial da Justiça Militar da União não existe para os crimes dos militares, mas, sim, para os delitos militares, tout court. E o crime militar, comissível por agente militar ou, até mesmo, por civil, só existe quando o autor procede e atua nas circunstâncias taxativamente referidas pelo art. 9º do Código Penal Militar, que prevê a possibilidade jurídica de configuração de delito castrense eventualmente praticado por civil, mesmo em tempo de paz”. 



    Conforme tive oportunidade de registrar nos autos do Inquérito 4.923 (decisão monocrática, j. 27/2/2023) – referente a “procedimento investigatório para apuração de autoria e materialidade de eventuais crimes cometidos por integrantes das Forças Armadas e Polícias Militares relacionados aos atentados contra a Democracia que culminaram com os atos criminosos e terroristas do dia 8 de janeiro de 2023” – o Código Penal Militar não tutela a pessoa do militar, mas sim a dignidade da própria instituição das Forças Armadas – competência ad institutionem, conforme pacificamente decidido por esta SUPREMA CORTE ao definir que a Justiça Militar não julga "CRIMES DE MILITARES", mas sim "CRIMES MILITARES" (HC 118047, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/11/2013; HC 107146, Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 22/6/2011; HC 100230, Rel. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe de 24/9/2010; CC 7120, Rel. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, DJ de 19/12/2002). 



    Naquela decisão, reafirmei a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, pois não estava presente nenhuma das hipóteses definidoras da competência da Justiça Militar.



    Assim, da mesma maneira que “CRIMES DE MILITARES” devem ser julgados pela Justiça Comum quando não definidos em lei como crimes militares, “CRIMES MILITARES”, mesmo praticados por civis devem ser julgados pela Justiça Militar quando assim definidos pela lei e por afetarem a dignidade da instituição das Forças Armadas.



    Na presente hipótese, imputou-se ao paciente a conduta de fazer uso de 3 (três) Certificados falsos [...] no processo seletivo para [...] compor o Quadro de Oficiais da Reserva de 2ª Classe da Força Aérea Brasileira; circunstância essa que se amolda à regra estabelecida no mencionado art. 9º, III, “a”, do CPM, “na medida em que a proteção penal destina-se aos interesses moral e organizacional da administração militar, valores esses compreendidos no conceito amplo de hierarquia e disciplina militares, que, à luz do art. 142 da Constituição da República, constituem a base institucional das Forças Armadas” (HC 124858, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 31/8/2015). 



    O acórdão emanado do STM, no qual se reconheceu a competência da Justiça Militar em razão de a conduta imputada ter sido o veículo que conduziu [o paciente] às fileiras da Força Aérea Brasileira, não implica constrangimento ilegal, pressuposto para o deferimento da ordem. Isso porque, à luz do regramento normativo vigente, esta CORTE SUPREMA, em casos análogos ao relatado, tem reconhecido a competência da Justiça especializada. Cite-se, a esse propósito, recente julgado do Pleno: 



    [...]



    1. Paciente denunciado pela suposta prática do delito do art. 309, caput, do Código Penal Militar (corrupção ativa militar), "por ter oferecido vantagem indevida a Oficial do Exército para o fim de obter aprovação e registro de produtos produzidos por empresa de vidros blindados". 2. A prática de atos funcionais ilícitos em âmbito militar afeta diretamente a ordem administrativa militar, pois, em alguma medida compromete o bom andamento dos respectivos trabalhos e enseja a incidência da norma especial, ainda que em desfavor de civil. 3. Competência da Justiça Militar em razão de suposta ofensa às instituições militares e às suas finalidades, à luz da regra prevista no art. 9º, inciso III, alínea a, do Código Penal Militar.



    [...] 



    (RHC 142608, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, DJe de 12/4/2024)



    Na mesma linha de consideração: HC 113950, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2013; HC 187708 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; HC 170305 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/9/2019; HC 115912, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente